Tribunal: STJ
Processo: 2346866-56.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210944 - SP (2025/0152365-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÔNICA MARIA PETRI FARSKY - SP127134
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
ELAINE VIEIRA DA MOTTA - SP156609
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EXECUÇÃO
FISCAL.
NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA
PÚBLICA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.337.790/PR.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n.
1.337.790/PR, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
estabeleceu que a parte executada deve nomear bens à penhora com
a observância da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da
Lei n. 6.830/1980, a qual, por força do princípio da menor
onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada
necessidade.
3. No caso, discute-se sobre o indeferimento dos bens nomeados à
penhora pela devedora, dada a recusa manifestada pela Fazenda
Documento eletrônico VDA51445471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:12:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e76f77b-55cd-4c0f-b993-0c976b2ef64d

Pública exequente, tendo o Colegiado local expressamente
consignado não estar a empresa, em recuperação judicial,
desobrigada da referida comprovação para o afastamento da ordem
legal de preferência.
4. A conformidade do acórdão recorrido com essa orientação
jurisprudencial enseja a aplicação do óbice de conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:12:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e76f77b-55cd-4c0f-b993-0c976b2ef64d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210944 - SP (2025/0152365-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÔNICA MARIA PETRI FARSKY - SP127134
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
ELAINE VIEIRA DA MOTTA - SP156609
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EXECUÇÃO
FISCAL.
NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA
PÚBLICA.
DEVEDOR
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.337.790
/PR.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n.
1.337.790/PR, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
estabeleceu que a parte executada deve nomear bens à penhora com
a observância da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da
Lei n. 6.830/1980, a qual, por força do princípio da menor
onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada
necessidade.
Documento eletrônico VDA50159205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:35
Código de Controle do Documento: dd94e50b-5a79-404b-baea-96d67b2966cd

3. No caso, discute-se sobre o indeferimento dos bens nomeados à
penhora pela devedora, dada a recusa manifestada pela Fazenda
Pública exequente, tendo o Colegiado local expressamente
consignado não estar a empresa, em recuperação judicial,
desobrigada da referida comprovação para o afastamento da ordem
legal de preferência.
4. A conformidade do acórdão recorrido com essa orientação
jurisprudencial enseja a aplicação do óbice de conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por REFINARIA DE
PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a
decisão constante às e-STJ fls. 924/931, em que consignei a suficiência da
fundamentação do acórdão recorrido e dei aplicação ao teor da Súmula 83 do STJ,
consignando a obrigação da observância da ordem de preferência estabelecida no art. 11
da Lei n. 6.830/1980 para a nomeação de bens à penhora, salvo na hipótese de
comprovação da necessidade de solução distinta, à luz do princípio da menor
onerosidade.
Nas suas razões, a agravante reafirma a violação dos arts. 489, § 1o,
III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, alegando omissão em torno da tese
fundada no art. 66 da Lei n. 11.101/2005. Aduz que (e-STJ fl. 939):

[...] no caso específico de empresas em Recuperação Judicial, existe uma
presunção legal, baseada no artigo 66 da Lei no 11.101/2005, de que essas
empresas não podem dispor livremente de seus bens para oferecê-los em
garantia, situação em que, excepcionalmente, não se deve admitir a recusa pela
Fazenda do crédito de precatório, que é o único bem disponível.

Afirma, por isso, a desnecessidade de comprovação da inexistência
de outros bens, que não o precatório, para o oferecimento da garantia, ressaltando a
potencialidade dessa tese para a alteração do resultado do julgamento.
Questiona a aplicação da Súmula 83 do STJ, argumentando a
existência de peculiaridades no caso concreto e a circunstância de a questão em torno do
art. 66 da Lei n. 11.101/2005 não ter sido enfrentada no julgamento do Tema 578 do STJ.
Pontua que as empresas em recuperação judicial não podem dispor livremente de seus
bens, tampouco oferecê-los em garantia.
Contrarrazões às e-STJ fls. 958/961.
Documento eletrônico VDA50159205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:35
Código de Controle do Documento: dd94e50b-5a79-404b-baea-96d67b2966cd

É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos não convencem, devendo ser mantida
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Na origem, tem-se agravo de instrumento interposto contra decisão
do juiz que, na execução fiscal, indeferiu a oferta de precatório para garantia da execução.
O Tribunal
negou provimento ao recurso, estabelecendo que
a quo
a executada, mesmo estando em recuperação judicial, não tem direito à aceitação do bem
por ela nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida na Lei de Execução
Fiscal. Fez o registro, também, de não haver demonstração da possibilidade de satisfação
do crédito mediante forma menos gravosa à sua subsistência. Confira-se (e-STJ fls. 719
/722):

A empresa figura como executada em execução fiscal movida pelo Estado de
São Paulo e pretende que sejam aceitos precatórios como garantia do débito.
No entanto, o exequente tem a prerrogativa de aceitar ou não os bens ofertados
pelo executado. Isto porque a execução se faz em benefício do credor (art.
797,
, do CPC), de maneira que é legítima a recusa dos bens oferecidos à
caput
penhora, especialmente quando não obedecem a ordem de preferência
estabelecida pelo art. 11 da Lei no 6.830/80 e pelo art. 835 do CPC.
A penhora online é admissível e, para ser determinada, não se exige o
esgotamento de diligências para localização de outros bens penhoráveis do
devedor.
Nessa esteira, é regular a recusa do Estado a aceitar os bens indicados pela
devedora por não obedecerem a ordem de preferência prevista na lei. E seria
possível recusar, ainda, se constatado que os bens apresentam difícil
comercialização ou baixa liquidez, e desde que harmonizados os princípios
insertos nos arts. 797 e 805, do CPC.
Nesse sentido:
[...]
Portanto, nada há de ilegal na r. decisão recorrida.
Muito embora o artigo 805 do Código de Processo Civil disponha que a
execução far-se-á de forma menos gravosa para o devedor, jamais se pode
interpretar o conceito de “meio menos gravoso” em prejuízo dos interesses do
credor, ou de forma a inviabilizar a satisfação do direito.
Já decidiu o C. STJ no mesmo sentido (embora o precedente seja anterior ao
Código Processual de 2016, o princípio regente é o mesmo):
O princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) pode, em
determinadas situações específicas, ser invocado para relativizar o
rigorismo da ordem legal da nomeação dos bens à penhora estabelecida
no artigo 655 do Código de Processo Civil, amoldando-se às
peculiaridades do caso concreto, conforme assentado em já antiga
Documento eletrônico VDA50159205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:35
Código de Controle do Documento: dd94e50b-5a79-404b-baea-96d67b2966cd

jurisprudência do STJ. Todavia, tal princípio não tem força para
comprometer a gradação legal, que, salvo situações justificadas e que
, deve ser observada.
não provoquem prejuízo à efetividade da execução
(AgRg nos EDcl no Ag 1000824 / RJ, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, Terceira Turma, DJE
).
17/06/2009
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu, em Tema
Repetitivo (Tema 578), que o executado não tem direito subjetivo à aceitação
do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida
pela Lei Federal no 6.830/1980 e pelo Código de Processo Civil:
[...]
O fato de a empresa estar em recuperação judicial tampouco altera o quadro
exposto. O credor não pode ser obrigado a aceitar bem que não atende à
efetividade da tutela executiva.
Além disso, como constou da r. decisão de fls. 83 a 85, a recuperação judicial
não enseja a suspensão da execução fiscal e nem impede a prática de atos de
construção, nos termos do art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005 (com redação
dada pela Lei no 14.112/2020).
Assim, a r. decisão agravada merece ser mantida, diante da recusa da Fazenda
e não tendo a executada demonstrado que a satisfação do crédito pode ser
obtida por intermédio de medidas menos gravosas à sua subsistência (art. 866,
caput, c/c 805 parágrafo único, ambos do CPC), bem como, considerando a
ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC e no art. 11, I, da Lei no
6.830/80.

Pois bem.
Em relação à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, cumpre
destacar que, embora a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação
utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há, necessariamente, ausência de
manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta
de fundamentação, motivo pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um,
todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA50159205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:35
Código de Controle do Documento: dd94e50b-5a79-404b-baea-96d67b2966cd

INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/05/2020
AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra
31/10/2018
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.084.089/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
15/9/2022

No caso, o Colegiado local expressamente consignou não estar a
empresa em recuperação judicial desobrigada de comprovar a necessidade da não
observância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980.
No mérito, quanto ao fato de a recorrente encontrar-se em
recuperação judicial, cumpre destacar que a Lei n. 14.112/2020 veio a alterar os
seguintes dispositivos da Lei n. 11.101/2005:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)
I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao
regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas
dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações
sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de
2020)
III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro,
busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do
devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou
obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei
no 14.112, de 2020)
[...]
Documento eletrônico VDA50159205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:35
Código de Controle do Documento: dd94e50b-5a79-404b-baea-96d67b2966cd

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da
recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do
Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. (Revogado
pela Lei no 14.112, de 2020)
[...]
§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às
execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação
judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam
sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o
encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a
cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do
referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

Diante dessa nova disciplina legal, a Primeira Seção, nos autos do
REsp n. 1.694.261/SP, cancelou a afetação do Tema 987 do STJ. Nessa mesma
oportunidade, o Colegiado reafirmou a jurisprudência desta Corte Superior de que o
deferimento do plano de recuperação judicial não suspende as execuções fiscais,
ressalvando, todavia, que "cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da
constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de
cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC), podendo determinar eventual substituição, a
fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial".
No presente caso, ainda não foi efetivada nenhuma constrição na
execução fiscal, estando em discussão, apenas, o indeferimento dos bens nomeados à
penhora pela devedora, dada a recusa manifestada pela Fazenda Pública exequente.
Acerca desse tema, registro que o acórdão recorrido encontra-se em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a ensejar a aplicação do óbice de
conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. Isso porque a Primeira Seção, por
ocasião do julgamento do REsp n. 1.337.790/PR, realizado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a parte executada deve nomear
bens à penhora com a observância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 11
da Lei n. 6.830/1980, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser
mitigada mediante comprovada necessidade.
Esta é a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À
PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA
PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS
MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO
QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS
PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.
Documento eletrônico VDA50159205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:35
Código de Controle do Documento: dd94e50b-5a79-404b-baea-96d67b2966cd

1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que
não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio
da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação
do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a
ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.
[...]
4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu
pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem
penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento
decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos
arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.
5. A mesma
tem lugar
, em que se discute a preservação
ratio decidendi
in casu
da ordem legal no instante da nomeação à penhora.
6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a
substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode
apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a
inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor
onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-
se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme
argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ.
7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980,
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele
o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa
providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do
art. 620 do CPC.
8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo
Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se
inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC,
notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada
impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a
pretensão recursal.
9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art.
538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
(REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
12/6/2013
7/10/2013

Tem-se, assim, que, recusados os bens ofertados com base na
ordem de preferência prevista no art. 11 da LEF, cabe ao devedor demonstrar, in concreto
, que a constrição sobre outros bens de seu patrimônio, em detrimento do indicado, pode
colocar em risco a sua subsistência.
Sobre a específica hipótese do autos, cito:

Documento eletrônico VDA50159205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:35
Código de Controle do Documento: dd94e50b-5a79-404b-baea-96d67b2966cd

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE
BENS A PENHORA. PRECATÓRIO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA.
SÚMULA 406/STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.337.790/PR.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA "A". DISSÍDIO
PRETORIANO PREJUDICADO.
1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida em Execução Fiscal, que indeferiu a nomeação de bens à penhora
pela executada e deferiu o pedido de bloqueio através do sistema Bacenjud.
2. A presente controvérsia não se enquadra no Tema afetado 987:
"Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em
recuperação judicial, em sede de execução fiscal". A parte recorrente não se
insurge contra a prática de atos constritivos, mas contra a recusa da Fazenda
do Estado de São Paulo em aceitar os precatórios de terceiros ofertados à
penhora. Alega que a penhora de tais bens é a medida menos lesiva e mais
benéfica à devedora.
3. O cerne da discussão é a possibilidade de recusa pela exequente da
nomeação de precatórios de terceiros como garantia em Execução Fiscal.
[...]
7. O acórdão recorrido está em consonância com o enunciado da Súmula 406
/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por
precatório") e com o entendimento firmado pela Primeira Seção no julgamento
do Recurso Especial repetitivo 1.337.790/PR: "(...) a Fazenda Pública pode
apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a
inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor
onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-
se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme
argumentação baseada em elementos do caso concreto".
8. A Corte de origem consignou, de forma expressa: "em que pese esteja a
empresa sob recuperação judicial (fls. 104/125), a irresignação da agravante
contra a ordem de bloqueio online de seus ativos financeiros não procede, uma
vez ausente prova categórica de que a constrição determinada possa implicar a
total inviabilização do funcionamento da empresa, limitando-se a tecer meras
alegações".
9. Modificar essa conclusão, de modo a acolher a tese da parte recorrente de
que a não substituição dos bens ofertados em garantia viola os princípios da
menor onerosidade e da preservação da empresa, demanda reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de
violação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial". Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.043.733
/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.2.2018;
AgInt nos EDcl no REsp 1.690.351/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe 6.12.2017; AgInt no REsp 1.526.188/AL, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 13.9.2016; AgRg no AREsp 793.055
/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.3.2016.
Documento eletrônico VDA50159205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:35
Código de Controle do Documento: dd94e50b-5a79-404b-baea-96d67b2966cd

10. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 917.494
/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18.12.2018; AgInt no
AREsp 1.336.834/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
17.12.2018; AgInt no AREsp 909.861/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe 17.5.2018.
11. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.793.282/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/2/2019
12/3/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DA EXEQUENTE DE
BEM INDICADO À PENHORA. ORDEM LEGAL. POSSIBILIDADE.
ART. 655 DO CPC. ART. 11 DA LEF. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ
FIRMADA
EM
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP. 1.337.790/PR, REL.
MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 07.10.2013. PENHORA ON LINE.
SISTEMA BACENJUD. DECISUM PROFERIDO NA VIGÊNCIA DA LEI
11.382/06. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
PARA
LOCALIZAÇÃO
DE
OUTROS
BENS
DO
DEVEDOR.
ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC:
RESP. 1.184.765/PA, REL. MIN. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE
03.12.2010 E RESP. 1.112.943/MA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, DJE 23.11.2010. AGRAVO REGIMENTAL DE
PETROLUZ DISTRIBUIDORA DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a Fazenda
Pública, de forma fundamentada, pode recusar a nomeação de bens à penhora,
quando fundada na inobservância da ordem legal, tal como ocorreu no caso
dos autos. Orientação reafirmada no REsp. 1.337.790/PR, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, DJe 07.10.2013, representativo da controvérsia,
segundo o qual cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a
ordem legal, sendo dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de
afastá-la e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a
mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
[...]
3. Agravo Regimental de Petroluz Distribuidora desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.150.151/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/6/2014
8/8/2014

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, que enseje, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50159205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:35
Código de Controle do Documento: dd94e50b-5a79-404b-baea-96d67b2966cd

É como voto.
Documento eletrônico VDA50159205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:35
Código de Controle do Documento: dd94e50b-5a79-404b-baea-96d67b2966cd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.210.944 / SP
Número Registro: 2025/0152365-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1359761340
15020723820238260014
20240000133138
20240000222997
20240001205678
20250000271361
23468665620238260000
2346866562023826000050000
2346866562023826000050001 2346866562023826000050002 2346866562023826000050003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÔNICA MARIA PETRI FARSKY - SP127134
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
ELAINE VIEIRA DA MOTTA - SP156609
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
Documento eletrônico VDA51383083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:27
Código de Controle do Documento: c590632a-7297-4ff8-ac88-03f4b7b9fd41

RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÔNICA MARIA PETRI FARSKY - SP127134
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
ELAINE VIEIRA DA MOTTA - SP156609
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:27
Código de Controle do Documento: c590632a-7297-4ff8-ac88-03f4b7b9fd41